Tribunal: TCU
Processo: 015.528/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3015/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento do Acórdão 5108/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do e. Ministro José Múcio Monteiro (peça 6), que considerou ilegal o ato de aposentadoria do interessado acima discriminado, por ter sido constatada a continuidade do pagamento de rubrica judicial relativa a plano econômico (84,32%), sem absorção por incorporações resultantes de novas estruturas remuneratórias da carreira do servidor; pesquisa realizada no sistema SIAPE (peça 20), indica que a unidade jurisdicionada, passou a fazer "desconto de compensação" da parcela impugnada, a partir de agosto-2018, inserindo-a também nas rubricas de desconto, de forma a zerar o pagamento da vantagem indevida. A unidade jurisdicionada cadastrou no sistema E-Pessoal novo ato corrigido para o inativo, sob n. 58183/2018. Desta forma, as determinações do TCU foram devidamente cumpridas, não restando pendências nestes autos; com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar integralmente cumpridas as determinações e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, tendo em vista que o mesmo atingiu os objetivos para os quais foi constituído. 1. Processo TC- Processo 015.528/2018-9 MONITORAMENTO (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimundo da Silva Cruz (XXX.172.262-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Pará 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.